Tribunal: TJMT
Processo: 1003978-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003978-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOELI DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 054.645.851-33 (AGRAVANTE), ANDERSON MAZETTO - CPF: 048.495.019-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOELI DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 054.645.851-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. V. M. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, COM A FINALIDADE DE ORDENAR OS DOCUMENTOS CARREGADOS QUANDO DO PETICIONAMENTO INICIAL VIA PJE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não justifica a determinação de emenda da inicial, com a advertência de extinção do processo devido à inversão na forma em que os documentos foram acostados no sistema PJe, se não ficar evidenciado o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A. V. M.
,
REPRESENTADO POR SOELI DA SILVA DE ARAÚJO,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visita no 1001349-85.2021.8.11.0007, ajuizado em face do ANDERSON MAZETTO, determinou à agravante, que proceda à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu indeferimento, devendo, para tanto, distribuir os documentos junto ao Sistema PJE (petição inicial, seguida dos documentos que a acompanham).

Em breve síntese, o agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso, visando evitar a extinção prematura do feito.

Sustenta, que por tecnicidades próprias ao sistema PJE, o protocolo da petição inicial e documentos restou dividido em dois ID’s distintos, ficando a petição inicial consignada sob o Id. 50067163/50067166, ao passo que os documentos que a instruem estão sob o Id. 50066227.

Consigna que tal anormalidade em nada prejudica a compreensão dos documentos, os quais estão devidamente identificados, tanto que o Juízo pode identificá -los e percebê-los em “ordem invertida.”

Alega que o Juízo, instado a se manifestar via embargos de declaração, não apontou o prejuízo em concreto por tal disposição documental, limitando-se a tecer considerações abstratas sobre supostas desordens em processos volumosos.

Destaca que estão ausentes
“defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321, CPC), não se justificam, sob o prisma do NCPC , o não recebimento de plano da exordial, o retardamento de ação de alimentos e, ainda, a ameaça de extinção do processo sem julgamento de mérito.”

Requer, assim, a concessão da assistência judiciária, bem como a confirmação da liminar vindicada, com a determinação do prosseguimento regular da ação na instância originária.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 80337971,
“para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento''.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 80506976.

Sem contrarrazões, por falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão de primeiro grau que determinou fosse procedida a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, devendo observar a ordem na distribuição dos documentos junto ao Sistema PJE (petição inicial, seguida dos documentos que a acompanham).

Inconformada, o recorrente aduz que por tecnicidades próprias ao sistema PJE, o protocolo da petição inicial e dos documentos restou dividido em dois ID’s distintos, ficando a petição inicial consignada sob o Id. 50067163/50067166, ao passo que os documentos que a instruem estão sob o Id. 50066227.

Consigna que tal anormalidade em nada prejudica a compreensão dos documentos, os quais estão devidamente identificados, tanto que o Juízo pode identificá -los e percebê-los em “ordem invertida.”

Destaca que estão ausentes “
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito (art. 321, CPC), não se justificam, sob o prisma do NCPC, o não recebimento de plano da exordial, o retardamento de ação de alimentos e, ainda, a ameaça de extinção do processo sem julgamento de mérito.
”

Requer, assim, a revogação da decisão agravada e a determinação do prosseguimento regular da ação na instância originária.

Pois bem.

É certo que o artigo 1.197 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça prevê que:

“Art. 1.197. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá carregar as peças essenciais e documentos na ordem que devam aparecer no processo:

I - petição;

II - procuração;

III documentos pessoais e/ou atos constitutivos;

IV - documentos necessários à instrução da causa e;

V - comprovante do recolhimento das despesas processuais, se o caso.

§ 1o Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.”

Não se pode olvidar que o § 2o da aludida norma (NSCGJ, 1.197) estabelece que:
“Quando a forma de apresentação dos documentos ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o juiz determinar nova apresentação.”

Na hipótese vertente, assiste razão ao agravante, diante da ausência da dificuldade, tanto para o demandado, quanto para o Magistrado
a quo
, em analisar os documentos carreados ao feito, pois a inversão na ordem da distribuição da inicial e dos documentos que a instruem, não enseja qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a inobservância da ordem de distribuição relacionada nos incisos do artigo 1.197 da NSCG, por si só, não justifica a determinação de emenda da inicial, com a advertência de extinção do processo devido à inversão na forma em que os documentos foram acostados, se não demonstrado o prejuízo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021